Tribunal: STF
Processo: RE 88252
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
- Acréscimo estabelecido no artigo 1º da Lei 10.421/71 do Estado de São Paulo.
- O Plenário desta Corte, ao julgar, recentemente, o RE 84.994, declarou inconstitucional o artigo 1º da Lei 10.421/71 do Estado de São Paulo, e consequentemente o acréscimo ali estabelecido.
Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.